Tribunal: STF
Processo: HC 268966
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. INADEQUAÇÃO DA VIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATIVIDADE DE GRUPO CRIMINOSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.  FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALDIADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão pela qual o Ministro Relator conheceu, em parte, do Habeas Corpus nº 1.058.694/SP e, nessa extensão, denegou a ordem.

2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, (tráfico e associação para esse), ambos  da Lei nº 11.343, de 2006.

3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, sendo a ordem denegada. Contra o respectivo acórdão, foi interposto a mencionada impetração no STJ.

4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva no âmbito da denominada “Operação Narco Ruína”, apesar da inexistência de apreensão de drogas, armas ou qualquer objeto ilícito em seu poder. Alega que a custódia foi fundamentada em argumentos genéricos, presunções e referências abstratas à gravidade dos delitos e à suposta vinculação a organização criminosa, sem individualização concreta da conduta ou demonstração de risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 

5. Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP.

É o relatório. 

Decido.

6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021. 
 
7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

8. No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator da impetração assentou a inexistência de ilegalidade na manutenção da prisão. Confira-se os principais trechos:

“Na espécie, destacam-se, para a adequada análise da controvérsia, os seguintes trechos do decreto prisional (fls. 37-38; grifamos): 
(...) Materialidade delitiva demonstrada pela apreensão de aproximadamente 220g de cocaína, remetida via Correios, acondicionada de forma oculta em embalagem de suplemento alimentar (Neston), além dos laudos periciais, anotações de contabilidade, vídeos, mensagens trocadas entre os investigados, entre outras provas robustas e bem documentadas nos autos; 
Indícios de autoria evidenciados pelos registros eletrônicos apreendidos (conversas extraídas de notebook e celulares), relatos de testemunhas protegidas, vídeos de propaganda de entorpecentes, e comunicações interceptadas que apontam a atuação coordenada e reiterada dos investigados na distribuição interestadual de drogas.
 A custódia cautelar justifica-se, em primeiro lugar, para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos praticados, a intensa estruturação da associação criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva, elementos estes comprovados pelas investigações. 
Como bem pontuou o Ministério Público, o tráfico de entorpecentes possui alto poder corrosivo sobre o tecido social, promovendo o aliciamento de jovens, o crescimento da criminalidade patrimonial e o fortalecimento de organizações criminosas. 
O grupo investigado revela sofisticação logística, organização hierarquizada, divisão de tarefas e atuação em mais de um município, com indícios de ligação com facção criminosa (PCC), conforme depoimentos e relatório de inteligência da Polícia Civil. 
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara quanto à possibilidade de decretação da prisão preventiva para preservar a ordem pública, especialmente em casos de tráfico de drogas de média e grande escala. 
Outro aspecto que justifica a medida extrema é a necessidade de preservar a instrução criminal. 
O feito conta com testemunhas protegidas, que relataram episódios de oferta e venda de entorpecentes por parte dos investigados. A liberdade dos réus representa risco evidente de intimidação, coação ou retaliação, o que comprometeria a lisura da colheita da prova oral e violaria o princípio da busca pela verdade real. 
O fato de os depoimentos protegidos serem considerados essenciais à formação da convicção judicial impõe a necessidade de segregação dos investigados durante o curso da persecução penal, sob pena de grave risco à regularidade do processo. 
A medida também se revela necessária para assegurar a aplicação da lei penal, diante da fuga de dois dos investigados (PABLO e EVILYN), que permanecem foragidos, além de constar nos autos que ANDERSON já respondeu por crime de mesma natureza e teria reincidido, indicando claro desrespeito às normas legais. 
O risco de evasão do distrito da culpa é real e atual, sobretudo pela extensão das penas cominadas aos delitos investigados (superiores a 4 anos de reclusão), o que aumenta o estímulo à fuga e dificulta eventual aplicação da sanção penal definitiva. 
Por fim, a contemporaneidade dos fundamentos também se encontra satisfeita. As condutas ilícitas seguem em plena execução, tendo sido constatadas recentemente (maio e junho de 2025), sendo o grupo criminoso desarticulado somente a partir do cumprimento das buscas e apreensões e da interceptação postal. 
A própria permanência da organização criminosa, o envolvimento contínuo com o tráfico e a fluidez da comunicação entre seus membros demonstram que os riscos são atuais e concretos, autorizando, inclusive, mitigação da exigência da contemporaneidade.
Como se observa, a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, diante da especial gravidade dos fatos, pelo risco concreto de reiteração delitiva, além da necessidade de interromper as supostas atividades do grupo criminoso. Os elementos apontados efetivamente demonstram a potencial periculosidade do agente e são aptos a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 
Aplica-se à espécie o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades (AgRg no HC n. 773.086/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 04/10/2022, DJe de 10/10/2022). “ (e-doc. 9, p. 3-4; grifos acrescidos).
9. Conforme se observa, a custódia encontra-se fundamentada na gravidade concreta das condutas delitivas e na necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso. As premissas adotadas evidenciam risco à ordem pública e têm respaldo em precedentes desta Corte:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA NO RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(HC nº 205.446-AgR/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ATUAÇÃO DELITIVA: NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. ‘i’). 2. A gravidade concreta do crime e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, de modo a impedir a reiteração delitiva, respaldam a prisão preventiva, considerado o risco à ordem pública. Precedentes. 3. É contemporânea a prisão preventiva decretada para fazer cessar a prática de crime permanente. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 215.452-AgR/SC, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/02/2023, p. 28/02/2023; grifos nossos).
10. Ademais, foi mencionada a existência de outra ação penal em curso em desfavor do paciente. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a reincidência ou a existência de registro de procedimentos, ou ações penais em desfavor do réu são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva, o que indica a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa:
  
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. (...) PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. (...). 4. O especial modo de execução do crime, bem como o registro de procedimentos ou ações penais em desfavor do réu, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem constituir indicação suficiente da periculosidade do agente e do risco de reiteração delituosa. Ausência de teratologia. 5. Habeas corpus não conhecido com revogação da liminar anteriormente deferida.”
(HC nº 126.030/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 26/08/2015; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 21, § 1º E 192, CAPUT, DO RISTF. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. 1. Os arts. 21, § 1º, e 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal autorizam a atuação monocrática do Relator, viabilizando-lhe negar seguimento a recurso ou pedido manifestamente contrário à jurisprudência do Tribunal, a denegação ou a concessão de ordem em habeas corpus quando houver entendimento pacificado acerca da matéria discutida. Precedentes. 2. A gravidade concreta da conduta e a existência de outra ação penal em curso respaldam a prisão preventiva, porquanto revelam a periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva. Precedentes. 3. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 210.820-AgR/BA, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 16/05/2022, p. 31/05/2022; grifos nossos).

11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o pedido liminar. 

Publique-se.

Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator